Tribunal: CARF
Processo: 11128.732253/2013-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11128.732253/2013-59
ACÓRDÃO
3101-003.872 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
THE RUNTIME LOGISTICA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2008
MULTA ADUANEIRA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE.
SÚMULA CARF 11.
“Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo
fiscal.”
MULTA
ADUANEIRA.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE.
SÚMULA CARF 126.
“A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância
dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para
prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o
advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.”
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES ANTERIORMENTE PRESTADAS. SÚMULA
CARF 186.
“A retificação de informações tempestivamente prestadas não configura a
infração descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no
37/66.”
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3101-003.871, de 25 de julho de 2024, prolatado no
julgamento do processo 10711.726287/2013-61, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.872 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.732253/2013-59
2
(Documento Assinado Digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Dionisio Carvallhedo Barbosa, Luciana Ferreira Braga, Sabrina Coutinho Barbosa e
Marcos Roberto da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento (DRJ), que julgou improcedente a Impugnação protocolizada pela
contribuinte, a qual contestou auto de infração lavrado para exigência de multas regulamentares
de R$ 5.000,00 pela não prestação de informação sobre veículo ou carga transportada ou sobre
operações que executou.
A multa aplicada foi a do artigo 107, IV, ‘e’, do Decreto-Lei n.° 37/1966, com
redação dada pelo artigo 77, da Lei n.° 10.833/2003, regulamentado pelo artigo 728, IV, ‘e’, do
Decreto n.° 6.759/2009.
Cientificada da autuação, a contribuinte aviou os seguintes argumentos:
a)
que está acobertada pelos benefícios da denúncia espontânea;
b)
que a penalidade deve ser exigida por navio/viagem.
A DRJ manteve o crédito tributário, por unanimidade de votos, ao argumento de
que (i) a denúncia espontânea de infração em casos de descumprimento de obrigações acessórias
não afasta a responsabilidade atribuída ao sujeito passivo e que (ii) é correta a cumulação das
multas, por se tratar de fatos autônomos, entre outros.
Irresignada com o resultado do julgamento, a contribuinte interpôs Recurso
Voluntário ressaltando, entre outros, o seguinte:
a)
que houve prescrição intercorrente e que, assim, o efeito seria de
reconsiderar a decisão recorrida e declarar extinto o direito de a Recorrida de
punir conduta passados mais de 3 (três) anos da apresentação da impugnação até
seu julgamento;
b)
que deve ser aplicada a denúncia espontânea ao caso;
c)
que houve a revogação do artigo 45, da IN RFB n.° 800/2007 pelo artigo 4°
da IN RFB 1.473/2014, o qual equiparava o ato de retificação do CE à
intempestividade na prestação de informações.
Fl. 153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.872 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.732253/2013-59
3
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche todos os requisitos de
admissibilidade, razão pela qual merece ser conhecido.
DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
A Recorrente apresenta argumentos de que há prescrição intercorrente no caso
em análise, posto que passaram mais de 3 (três) anos desde a data em que
apresentada a impugnação e o julgamento realizado pela DRJ. Observou, ainda,
que a Lei n.° 9.873/1999 estabeleceu prazo razoável de 5 (cinco) anos para que o
processo administrativo tenha início, meio e fim.
A inaplicabilidade de prescrição intercorrente em processos administrativos fiscais
é matéria objeto da Súmula CARF n.° 11:
“Súmula CARF n.° 11
Aprovada pelo Pleno em 2006
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).”
Cumpre destacar que as súmulas CARF são de observância obrigatória pelos seus
julgadores, ou seja, estão expressamente vinculados à sua redação.
Nestes termos, rejeito a alegação de prescrição intercorrente.
DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
A Recorrente defende, ainda, a inaplicabilidade da multa em virtude do instituto
da denúncia espontânea aos casos de multas administrativas aplicadas por
descumprimento dos prazos estabelecidos pela legislação tributária para a
prestação de informações no Siscomex-Mantra.
Vale dizer que a Recorrente não nega que as informações foram prestadas após o
prazo determinado na legislação tributária.
O instituto da denúncia espontânea em situações de descumprimento dos prazos
fixados pela Receita Federal para prestação de informações à administração
também já foi amplamente debatido no CARF e restou firmada a impossibilidade
de aplicação para esses casos, nos termos da Súmula CARF n.° 126.
Confira-se:
“Súmula CARF no 126
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em 03/09/2018
Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.872 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.732253/2013-59
4
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento
dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à
administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do
Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).”
Destarte, a aplicação da denúncia espontânea, requerida pela Recorrente em sua
peça recursal, resta afastada pela Súmula CARF n.° 126. Rejeito, pois, referida
alegação.
DA RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES.
Quanto a retificação de informações, alegou a Recorrente que o artigo 48, da IN
RFB 800/2007 fora revogado em 2014, o que ensejaria a anulação da multa
aplicada.
Razão assiste a recorrente. Caso análogo havia sido analisado pelo acórdão n.°
3301-003.995, de Relatoria da Ilustre Conselheira Liziane Angelotti Meira, com
razões e fundamentos abaixo em destaque que adoto-os como meus, nos termos
do artigo 50, §1°, da Lei n.° 9.784/1999. Veja-se:
“(...) A Instrução Normativa Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de
2007, determinava que a retificação de conhecimento de embarque fora do prazo
configurava prestação de informação fora do prazo, nos seguintes termos:
Art. 45. O transportador, o depositário e o operador portuário estão
sujeitos à penalidade prevista nas alíneas "e" ou "f" do inciso IV do art. 107
do Decreto-Lei no 37, de 1966, e quando for o caso, a prevista no art. 76 da
Lei no 10.833, de 2003, pela não prestação das informações na forma,
prazo e condições estabelecidos nesta Instrução Normativa.
§ 1o Configura-se também prestação de informação fora do prazo a
alteração efetuada pelo transportador na informação dos manifestos e
CE entre o prazo mínimo estabelecido nesta Instrução Normativa,
observadas as rotas e prazos de exceção, e a atracação da embarcação.
(grifou-se)
No entanto, o artigo transcrito foi revogado pela Instrução Normativa RFB no 1.473,
de 02 de junho de 2014. Ademais, a Secretaria da Receita Federal do Brasil, por
meio da Solução de Consulta Interna no 2-Cosit, de 4 de fevereiro de 2016,
consolidou entendimento que a multa em pauta não se e aplica ao caso de
retificação de informação já prestada pelo interveniente, nos seguintes termos:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE
IMPORTAÇÃO. CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES. INFRAÇÃO.
MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto-Lei
no 37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833,
de 29 de dezembro de 2003, é aplicável para cada informação não prestada
ou prestada em desacordo com a forma ou prazo estabelecidos na Instrução
Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente
pelos intervenientes não configuram prestação de informação fora do
Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.872 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.732253/2013-59
5
prazo, não sendo cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
Dispositivos Legais: Decreto­Lei no 37, de 18 de novembro de 1966;
Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007. (grifou-se)
Dessarte, com supedâneo no art. 106, II, do CTN, na Instrução Normativa RFB no
1473, de 2014 e na Solução de Consulta Interna no 2 - Cosit, de 2016, voto por
afastar a penalidade e dar provimento ao Recurso Voluntário.”
Nesse sentido, vale destacar, ainda, o texto da Súmula CARF n.° 186:
“Súmula CARF no 186
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
A retificação de informações tempestivamente prestadas não configura a
infração descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37/66.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).”
As súmulas CARF são de observância obrigatória pelos seus julgadores.
Acato, portanto, essa alegação.
Ante o todo exposto, voto por conhecer e dar provimento ao Recurso Voluntário.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao recurso
voluntário.
(Documento Assinado Digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente Redator

Fl. 156
DF CARF MF
Original